Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732077-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IVAN FELIPE DUTRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO. MP No 2.176-36/2001. CUMULAÇÃO DE JUROS COM MULTA MORATÓRIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese questionam-se os critérios da cobrança de juros remuneratórios supostamente acima da média praticada pelo “mercado”, bem como da capitalização de juros e de acumulação de encargos financeiros. 2. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”. 3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 5. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado. 4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os coeficientes de juros cobrados nas operações de créditos pessoais. Esse relatório é referencial para a identificação de eventual abusividade em relação aos juros celebrados em cédulas de crédito bancário. Logo, somente é possível a redução do percentual de juros aplicado por instituição financeira se respectivo coeficiente estiver em descompasso com média estabelecida no relatório do Banco Central. 5. A multa moratória, estipulada no importe de 2% (dois por cento) por atraso no pagamento, está de acordo com a regra previsto no art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. É permitida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios nos casos de inadimplemento, de acordo com os enunciados no 472 e no 296, ambos da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso IV, do CPC, 4o do Decreto 22.626/33, e 6o, inciso III, e 52, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a extinção do processo por carência de ação, em razão de o título não se revestir da liquidez, certeza e exigibilidade, porque, em síntese: (i) não foi comprovado o saldo devedor, pois os extratos bancários acostados aos autos não demonstram a exata evolução da dívida cobrada; (ii) a petição inicial não foi instruída com o contrato de empréstimo assinado, o que impede sua análise e implica em nulidade do processo; (iii) houve excesso no valor cobrado pela prática de capitalização e juros mensais; (iv) não há previsão contratual de exigência de juros remuneratórios no percentual de 2,50% (dois e meio por cento), nem da multa moratória de 2% (dois por cento) por atraso no pagamento. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à capitalização de juros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, inciso IV, do CPC, e 6o, inciso III, e 52, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “diante da análise do acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que os documentos juntados pelo demandante são suficientes para a demonstração da existência do negócio jurídico em questão (...) de acordo com o enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se suficiente, no caso em exame, para o ajuizamento da ação monitória, que venham aos autos o contrato de abertura de crédito (Id. 25511379 e Id. 23463810) e o demonstrativo do débito, o que está evidenciado pelos documentos referentes à operação bancária (Id. 25511383 e Id. 25511385) com o valor do débito e os respectivos encargos financeiros cobrados e às planilhas com o detalhamento da atualização do importe devido até o ajuizamento da ação (Id. 25511384). Por essas razões, não há nos autos sequer evidências da alegada irregularidade em relação aos pressupostos processuais” (ID 28189496). E prossegue: “Em relação à revisão do percentual dos juros remuneratórios estipulados, convém destacar que o Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente as taxas de juros de créditos pessoais. Esse relatório é referencial para identificação de abusividade quanto aos juros celebrados em cédulas de crédito bancário. No caso, o coeficiente dos juros efetivos corresponde a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao mês (Id. 25511385). Ao comparar o aludido percentual com os dados contidos no relatório produzido pelo Banco Central, é possível verificar que não há abusividade (...) Os juros aplicados pela apelada, portanto, não destoa do montante curialmente cobrado pelo “mercado”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). No que se refere à multa moratória, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. MULTA MORATÓRIA. ARESTO IMPUGNADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. No que diz respeito à multa moratória, constata-se que a Corte estadual também se alinhou ao entendimento deste Tribunal Superior, segundo o qual "a cobrança de multa moratória no percentual de 10% (dez por cento) é admitida apenas para contratos firmados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, merecendo ser mantida em 2% (dois por cento), conforme a Súmula no 285/STJ" (AgInt no AREsp 1.495.351/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019). 3. Das informações extraídas do acórdão recorrido, observa-se que a pretensão posta tem por propósito o revolvimento do conjunto fático-probatório e o reexame das cláusulas contratuais, providência descabida no âmbito desta instância especial, de acordo com as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1410245/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Com relação à aventada afronta ao artigo 4o do Decreto 22.626/33, bem como no tocante à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (tema 246), concluiu que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025